Tribunal: TJDFT
Processo: 0749517-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749517-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BIANCHI JULIANO AGRAVADO: ROMILDA BIANCHI JULIANO, CONSTRUTORA HERCOS LTDA. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO BIANCHI JULIANO, representado por seu curador ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0734130-05.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de CONSTRUTORA HERCOS LTDA. E OUTRA, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Anote-se a intervenção do MP, pois o autor é incapaz. 2. O autor é empresário, reside em área nobre do Distrito Federal e possui diversos bens. O fato de ter diversas despesas médicas não é fundamento para o acolhimento de sua pretensão de gratuidade, posto que não demonstradas nos autos. Desta forma, não há como transferir a todos os contribuintes brasileiros os ônus de uma demanda proposta no seu exclusivo interesse, em especial quando considerado que as custas do Distrito Federal são as mais baixas do país. Recolham-se as custas. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2020 15:46:44.” Afirma o Agravante que, “não obstante a documentação comprobatória da alteração da condição econômico-financeira do agravante após o acidente supramencionado e sem antes intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do que preconiza o art. 99, § 2o, do CPC, o n. Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada, que negou provimento a gratuidade pleiteada” (Num. 21403995 - Pág. 5). Sustenta “que é evidente que a decisão proferida deixou de observar ao procedimento previsto no art. 99, § 2o, do CPC, a cassação do decisum proferido pelo n. Juízo a quo é medida que se impõe” (Num. 21403995 - Pág. 7). Argumenta que a jurisprudência admite a aplicação da Teoria da Causa Madura em Agravo de Instrumento. Diz o Agravante “o E. TJDFT também fixou sua jurisprudência no sentido de que deverão ser concedidos às pessoas físicas os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC, quando o pedido de concessão estiver acompanhado de declaração de hipossuficiência” (Num. 21403995 - Pág. 10). Conclui estar “evidenciado o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, notadamente porque o requerente é pessoa idosa, sem capacidade de exercer os atos da vida civil e, consequentemente, de trabalhar para prover a manutenção da sua própria mantença e cujo o patrimônio das empresas que tinha vem sendo dilapidado em razão de crise societária gravíssima, instaurada após esse ter sofrido acidente que lhe ocasionou sequelas gravíssimas, físicas em mentais” (Num. 21403995 - Pág. 13/14). Colaciona jurisprudência que entente corroborar suas teses. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para cassar a decisão ou, subsidiariamente, conceder a gratuidade de Justiça. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja confirmada a antecipação pleiteada. Sem preparo, uma vez que o objeto do recurso é a gratuidade de Justiça. Nos termos da decisão de ID Num. 21508206, foi deferido parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário até o julgamento do mérito do presente recurso. Os Agravados não apresentaram contrarrazões (Doc. Num. 23270457). A MM Juíza, em suas informações (Doc. Num. 21535292), noticia que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e que o Recorrente comunicou a interposição do Agravo de Instrumento. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela intimação do Advogado do Recorrente para que este confirme ou não a notícia do falecimento de seu constituinte, o que foi devidamente atendido (Doc. Num. 23890961). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme relatado, o objeto do presente recurso é a reforma da decisão que indeferiu o pedido do Recorrente de concessão dos benefícios de gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, considerando o falecimento do Agravante (Doc. Num. 23890962), certo é que a pretensão recursal se esvaiu e, por conseguinte, configurou-se a “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Tal perda do interesse recursal está patente pelo fato de o benefício vindicado ser personalíssimo e instransferível. Suplantada, pois, a decisão ora agravada, resta prejudicado o exame do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal. Com essas considerações, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 17 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador